Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista o sequestro da verba pública referente Requisição de Pequeno Valor – RPV - Id. 40759078., intime-se o Exequente para indicar os dados bancários para transferência dos valores, assim como para informar sobre a quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora